Tribunal: STF
Processo: HC 106391
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PROCESSO – ILEGALIDADE – CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. Se, no exame do processo, for constatada ilegalidade a alcançar o direito de ir e vir do cidadão, cumpre implementar ordem de ofício. Isso ocorre presente o excesso de prazo de custódia provisória.